Tribunal: TJDFT
Processo: 0730239-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Processo : 0730239-42.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 101296756 dos autos originários n. 0716982-44.2021.8.07.0001), proferida em liquidação provisória de sentença coletiva, objetivando o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes de empréstimos contratados mediante cédula de crédito rural, na qual o Juízo a quo declinou da competência para a Comarca de Unaí/MG. Fundamentou o juízo singular que “o CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência”. Observou que os autores residem no município de Unaí/MG, onde também foi firmada a cédula de crédito rural. Os agravantes alegam que a regra de competência disposta no art. 53, III, “b”, do CPC é aplicável somente às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, ou seja, em situação diversa dos autos, porquanto os autores são pessoas físicas e foram quem contraiu o empréstimo. Sustentam ser inaplicável à hipótese dos autos o art. 53, III, “d”, do CPC, “uma vez que a ação de origem não busca o cumprimento da obrigação prevista na cédula de crédito rural, além de que não há qualquer cláusula que determine o cumprimento das obrigações acordadas em Unaí/MG”. Afirmam que o ajuizamento da ação no foro de Brasília não ocorreu de forma aleatória, mas em cumprimento à regra do art. 53, III, “a”, do CPC, tendo em vista que o agravado possui sua sede nesta unidade da federação e, além disso, a opção dos agravantes assegura-lhes o melhor acesso à Justiça. Pedem a antecipação da tutela recursal para determinar a “suspensão do envio dos autos para a Comarca de Unaí/MG” e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a competência do juízo originário. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido. Com efeito, a decisão atacada acolheu “a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil para reconhecer a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e determinar a imediata redistribuição do processo originário para a Comarca de Unaí, estado de Minas Gerais, local do domicílio dos autores” (id. 101296756 na origem). Por isso, o processo foi redistribuído à Comarca de Unaí/MG em 26.08.2021 (id. 101434613 na origem). Em 30.08.2021, os agravantes questionaram a remessa imediata dos autos e pediram o cancelamento da redistribuição do processo à comarca de Unaí/MG (id. 101880640 na origem). O juízo de origem nada proveu em relação ao pedido (id. 101901240 na origem). Em consulta ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, consta que o processo foi distribuído à 1a Vara Cível da Comarca de Unaí, em 01.09.2021, sob o no 5003523-85.2021.8.13.0704, e encontra-se conclusão sem decisão. Já este agravo foi interposto em 20.09.2021. Daí o despacho desta relatoria (id. 29215242) para manifestação dos agravantes sobre o interesse recursal. Não se desconhece a possibilidade do uso do agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre a definição de competência, conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, uma coisa é o cabimento, em tese, do agravo de instrumento contra determinada decisão; outra coisa é a existência ou o esvaziamento superveniente do objeto da insurgência recursal, o que obsta o recurso. Aqui, quando manejado este agravo, o processo no qual se deu a decisão atacada já estava tramitando no TJMG. Logo, era inexistente o objeto do recurso por ocasião da sua interposição, considerando que o processo originário não mais tramitava neste eg. TJDFT. A propósito, em termos, orientam os precedentes julgados nesta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/C MUDANÇA DE GUARDA. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DA CRIANÇA. ART. 147 DO ECA. DECISÃO DECLINANDO DA COMPETÊNCIA PARA COMARCA DO GOIÂNIA-GO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. REMESSA DOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA GOIANA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela contra decisão proferida em ação declaratória de alienação parental c/c modificação de guarda, que tramita na 6a Vara de Família de Brasília, em que a MMa. Juíza a quo indeferiu o pleito de antecipação de tutela, sem prejuízo de reapreciação pelo Juízo competente, e, acolhendo parecer ministerial de fls. 331/333 dos autos originários, declinou da competência em favor de uma das Varas de Família da cidade de Goiânia/GO, para onde determinou a remessa dos autos. 2. O STJ editou a Súmula n.o 383, que preconiza: "A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda". De fato, rege o nosso ordenamento jurídico o princípio do melhor interesse da criança, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser interpretado como um sistema jurídico dotado de alto grau de abstração em prol do menor. 3. A competência assentada nessa norma fora elevada para categoria de absoluta, pois, em tese, visa facilitar a defesa e os interesses dos menores. Destarte, outro caminho não há a trilhar senão aquele de que a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é do foro do domicílio do detentor de sua guarda. 4. Diante da superveniência da decisão proferida no feito principal que remeteu os autos à Comarca de Goiânia-GO, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 5. RECURSO PREJUDICADO. (AGI 0712020-20.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 11/4/2018, DJe 24/4/2018. Negritado) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE DE INCOMPETÊNCIA PELO JUÍZO A QUO. REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE SALVADOR-BA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O reconhecimento superveniente da incompetência pelo Juízo a quo, com a remessa dos autos para outra Comarca, resulta na perda do objeto do agravo de instrumento, o qual deve ser julgado prejudicado. 2. Negou-se provimento ao agravo interno interposto pelo réu. (AGI 0700826-52.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 29/1/2020, DJe 4/3/2020. Negritado) De fato, embora a decisão pudesse ser desafiada por agravo de instrumento perante este eg. Tribunal de Justiça, a remessa imediata dos autos ao juízo tido por competente, no caso, vinculado a outro tribunal de justiça, impede a esta Justiça comum distrital julgar a matéria, sob pena de o agravo de instrumento fazer as vezes do conflito de competência, em manifesta usurpação da competência do STJ. A valer, nos termos do art. 105, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, dentre outros, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, “o”, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Enfim, caso o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Unaí não suscite conflito de competência, significa que, na forma do art. 64, § 4o, do CPC, aderiu à decisão declinatória, objeto desta insurgência. Nesse caso, cabe à parte interessada valer-se da via processual adequada para impugnar a decisão perante o TJMG ou, se o caso, no STJ. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator